Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA em face de sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com obrigação de fazer, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Por meio do despacho Id. 134695090, foi concedido à apelante a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, comprovar a alegada incapacidade econômica ou realizar o recolhimento do preparo em dobro. A certidão Id. 14130316 atestou a inércia da parte apelante, que não respondeu ao comando judicial. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro, como determina a legislação, nos casos em que o preparo não é comprovado quando da interposição do recurso, o que torna o apelo deserto. Nesse sentido, observando o teor do artigo 1.007, caput, do novo Código de Processo Civil, verifica-se a regra de que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Por seguinte, foi aberto prazo (Id. 13469509), com supedâneo na regra prevista no artigo 1.007, do novo Código de Processo Civil, para que a parte instruísse devidamente o recurso e apresentasse o respectivo preparo. Contudo, como dito anteriormente, a apelante quedou-se inerte. Assim, se o recurso não atende aos pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor que não se lhe dê conhecimento. Em outras palavras: “Facultado ao réu regularizar o comprovante do preparo, seu silêncio leva ao não conhecimento do recurso por deserção." (Acórdão n. 944452, 20150110791208APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a T. Cível, Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 374/380). Na hipótese vertente é evidente essa violação ao pressuposto objetivo de apresentação (ou comprovação) do preparo do recurso. O comportamento da parte denota violação ao devido processo recursal, cuja sanção é o não conhecimento do apelo. Sobre essa questão, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. RECURSO ADESIVO. DESERTO. INDIGNIDADE. ART. 1814, III, DO CC. DOLO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil. 3. Conforme impõe o artigo 519 do Código de Processo Civil deve ser aplicada a pena de deserção, se inexiste nos autos a demonstração de justo impedimento ao recolhimento do preparo ao interpor o recurso. [omissis].” (Acórdão n. 940008, 20120111956356APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 16/05/2016. Pág.: 289/304 – grifo nosso) “DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1o DO DECRETO N° 20.910/32. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA SIMETRIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve o apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, matéria de ordem pública reconhecível de ofício, nos termos do art. 511 do CPC. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise do prazo prescricional relativo às pretensões indenizatórias contra a Fazenda Pública, firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, processado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), de que deve ser observado o previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, não se lhes aplicando o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. 3. ApelaçãoAdesiva da Ré não conhecida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão n.925175, 20090110505789APC, Relator: MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO DEFERIDO NO JUIZO A QUO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 557 DO CPC.DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior 2. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, devendo acompanhar a peça processual, sob pena de restar configurada a deserção, nos termos do artigo 511 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. 4. Se o juízo originário não deferiu o pedido, por não vislumbrar comprovação suficiente da necessidade da parte postulante, esta não pode valer-se de recurso, sem que haja o recolhimento do devido preparo. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n. 896108, 20150020210750AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 147) Em outras oportunidades, em casos similares, já manifestei esse entendimento. Cito, por exemplo, os acórdãos registrados sob os nos 929605; 929512; 881864, entre outros. Desta forma, entendo perfeitamente aplicável ao processo em apreço a inteligência do artigo 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), do novo Código de Processual Civil (de 2015), segundo qual, o relator poderá (deverá) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NÃO CONHEÇO do apelo formulado por ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, com fulcro nos arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do novo Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Publique-se.